Tribunal: TJMT
Processo: 1019501-26.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019501-26.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), RODRIGO VARELA FERREIRA - CPF: 008.602.451-52 (APELANTE), ADRIANO RENAN MIOTTI - CPF: 014.984.592-85 (APELADO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MOBILIDADE URBANA - PROFMOB (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO RENAN MIOTTI - CPF: 014.984.592-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXIGÊNCIA DE VISTORIA ANUAL E COBRANÇA DE TAXAS A MOTORISTAS DE APLICATIVOS. LEI MUNICIPAL EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA E À LIVRE CONCORRÊNCIA. TESE FIXADA NO TEMA 967 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop, com remessa necessária, contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado coletivo impetrado pela Associação dos Profissionais de Mobilidade Urbana – PROFMOB, afastando exigências previstas nos arts. 15, VI e VII, e 16 da Lei Municipal nº 2.637/2018 relativas a vistoria anual e recolhimento de taxas por motoristas de aplicativo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se a associação impetrante possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo sem comprovação de constituição há pelo menos um ano; (II) verificar se a via eleita – mandado de segurança – é adequada diante da alegação de controle abstrato de legalidade; e (III) aferir às exigências da legislação municipal questionada à luz da legislação federal e da tese fixada no Tema 967 do STF.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF e do STJ admite a flexibilização do requisito de prévia constituição de um ano para associações civis quando demonstrado interesse social relevante e pertinência temática, como no caso de defesa de direitos homogêneos de motoristas por aplicativo.

4. A impetração do mandado de segurança é cabível diante de atos concretos da Administração que impõem exigências administrativas com impacto direto na atividade dos associados, afastando-se a incidência da Súmula 266 do STF.

5. As exigências previstas na Lei Municipal nº 2.637/2018 extrapolam os limites da competência municipal e violam os parâmetros fixados pela legislação federal (Lei nº 12.587/2012, com alterações da Lei nº 13.640/2018) e pela tese fixada no Tema 967 do STF, que veda restrições indevidas ao exercício do transporte individual privado intermediado por plataformas digitais.

6. A cobrança de taxas por uso do sistema viário, bem público de uso comum do povo, não se justifica, carecendo de base legal válida.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:
"1. A exigência de vistoria anual e a cobrança de taxas específicas impostas por legislação municipal aos motoristas de aplicativo são ilegais, por violarem os limites da competência municipal e os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. 2. Associações civis podem impetrar mandado de segurança coletivo em defesa de direitos de categoria profissional, ainda que não preencham o requisito de constituição prévia de um ano, desde que demonstrado interesse social relevante.
2. O mandado de segurança é via processual adequada para impugnar exigências ilegais impostas por norma municipal aplicada concretamente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXX, “b”; 22, XI; 30, I e II; L. 12.587/2012, arts. 11-A e 11-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 967, RE 1.054.110/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 07.05.2019; STJ, REsp 1.357.618/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.09.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Sinop, c/c Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado pela Associação
dos Profissionais de Mobilidade Urbana - PROFMB
, contra ato, indigitado coator, atribuído ao Secretário de Trânsito e Transporte Urbano de Sinop, concedeu, em parte, a ordem, e determinou que a autoridade Impetrada se abstivesse de exigir do filiados do Recorrido as exações contidas no art. 15, VI e VII, e no art. 16 da Lei Municipal de n. 2637 de 2018, enquanto persistir a vigência das normas, bem como de aplicar sanção em decorrência do não atendimento de tais exigências (id. 285813996).

Em suas razões recursais, o Município de Sinop alega, em preliminar: (1) a ilegitimidade ativa da Associação Impetrante, ora Recorrida, por não preencher o requisito de prévia constituição há pelo menos um ano, nos termos do art. 5º, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal; e (2) a inadequação da via eleita, ao argumento de que o mandado de segurança não se presta à declaração de inconstitucionalidade de lei em tese, consoante a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.

No mérito, defende a regularidade da legislação municipal impugnada, que limitou ao exercício da competência suplementar prevista no art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal, observando os parâmetros fixados pela Lei Federal n. 12.587/2012, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.640/2018.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e a condenação em honorários advocatícios (id. 285813997).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos suscitados e pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 285814350).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 295740361).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatório, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, com remessa necessária, contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para afastar a exigência, aos filiados da associação impetrante, ora Recorrida, das obrigações previstas nos arts. 15, VI e VII, e 16 da Lei Municipal n. 2.637/2018.

Consta dos autos que, em 2022, a Associação dos Profissionais de Mobilidade Urbana – PROFMOB impetrou Mandado de Segurança Coletivo em face de exigências impostas pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano de Sinop/MT, previstas nos arts. 15, incisos VI e VII, e 16 da Lei Municipal n. 2.637/2018, as quais condicionam o exercício da atividade de motorista por aplicativo à realização de vistoria anual e ao recolhimento de taxas.

Defende que tais exigências violam os limites estabelecidos pela Lei Federal n. 13.640/2018 e contrariam o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 967 da Repercussão Geral, por invadirem a competência legislativa da União e ofenderem os princípios da livre iniciativa e do livre exercício profissional.

Postula, ao final, a restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos (id. 285813970).

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, cujo teor relevante restou assim grafado:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
impetrado por
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MOBILIDADE URBANA – PROFMOB
em face do
SECRETÁRIO RODRIGO VARELA FERREIRA, vinculado à SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE SINOP/MT.

Alega a Impetrante, em síntese, que a Autoridade Coatora exige a realização de vistoria anual dos veículos pertencentes aos motoristas de aplicativos, através da Lei Municipal nº 2637 de 2018, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros com o uso de plataformas tecnológicas de transporte no Município de Sinop. Aduz que tal exigência afronta a Lei n. 12.587/12, em seus arts. 11-A e 11-B, acrescidos pela Lei Federal n. 13.640/18. [...]

No caso em tela, o cerne da questão reside em verificar se a EXIGÊNCIA de VISTORIA ANUAL e COBRANÇA de TAXAS, previstas na Lei Municipal nº 2637/2018, para os motoristas de aplicativos, viola a Legislação Federal (Lei nº 12.587/12) e os princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.

[...]

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, sob esse aspecto, ASSISTE RAZÃO à Impetrante.

A Lei Federal nº 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, em seus artigos 11-A e 11-B (incluídos pela Lei nº 13.640/2018), estabelece:

“Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios. Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço: I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço; II - exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT); III - exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991”.

“Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições: I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce atividade remunerada; II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal; III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros”.

Como se vê, a Legislação Federal estabeleceu os requisitos para a regulamentação do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros pelos Municípios, não constando entre eles a exigência de vistoria anual dos veículos.

Ademais, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.054.110/SP (Tema 967 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2.
No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal
(CF/1988, art. 22, XI)”
(grifo nosso).

Neste contexto, a Lei Municipal nº 2637/2018, ao estabelecer em seu artigo 15, VI, a exigência de
“aprovação em vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos”
como requisito para a obtenção de autorização para execução do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, inovou na ordem jurídica, trazendo condicionante não prevista na Lei Federal.

Tal exigência extrapola os limites da competência municipal para regulamentar e fiscalizar o serviço, violando os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, além de contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal.

No mesmo sentido, a cobrança de taxa prevista no artigo 15, VII da Lei Municipal nº 2637/2018 também se mostra ilegal, eis que o sistema viário urbano do Município constitui bem de uso comum do povo, não podendo ser custeado por meio de taxa.

Portanto, as EXIGÊNCIAS contidas nos incisos VI e VII do artigo 15, bem como no artigo 16 da Lei Municipal nº 2637/2018, mostram-se ILEGAIS devendo ser AFASTADAS.

Quanto ao PEDIDO de RECONHECIMENTO do DIREITO à RESTITUIÇÃO dos VALORES indevidamente retidos/recolhidos nos últimos 05 (cinco) anos, entendo que tal pleito NÃO pode ser ACOLHIDO no âmbito do Mandado de Segurança.

O Mandado de Segurança tem natureza mandamental e não condenatória, visando proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de Autoridade Pública.[...]

Ex positis
”, com base no artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009, CONCEDO PARCIALMENTE a SEGURANÇA, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE os PEDIDOS formulados pela parte Impetrante, no sentido de DETERMINAR à Autoridade Coatora se ABSTENHA de exigir da Impetrante as exações contidas no art. 15, VI e VII, e art. 16 da Lei Municipal de nº 2637 de 2018, enquanto persistir a vigência das normas, bem como se ABSTENHA de aplicar sanção em decorrência do não atendimento de tais exigências. Via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 104815764. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com lastro no art. 487, I, do CPC.”
(id. 285813996)

Inconformado, o Município de Sinop recorre sob o fundamento, em síntese, ilegitimidade ativa da Associação Impetrante por ausência de prévia constituição há pelo menos um ano, bem como a inadequação da via eleita, com fundamento na Súmula 266 do STF. No mérito, defende a constitucionalidade da legislação municipal questionada, por entender que decorre do exercício legítimo da competência suplementar prevista no art. 30, I e II, da Constituição Federal, em conformidade com a Lei Federal n. 12.587/2012, alterada pela Lei n. 13.640/2018.

Inicialmente, ressalte-se que o afastamento dos dispositivos da Lei Municipal n. 2.637/2018 decorre da aplicação direta da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 967 da Repercussão Geral (RE 1.054.110/SP), razão pela qual não se configura juízo novo de inconstitucionalidade, sendo, portanto, desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, nos termos do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1 DA ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

O Município aduz que a Associação Impetrante, Recorrida, não preencheria o requisito de prévia constituição há pelo menos um ano, conforme o art. 5º, inciso LXX, alínea "b", da Constituição Federal, o que a tornaria parte ilegítima para o ajuizamento do mandado de segurança coletivo.

A argumentação, contudo, não prospera.

Muito embora o texto constitucional mencione expressamente tal requisito, a jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, tem admitido a flexibilização dessa exigência em hipóteses em que haja manifesto interesse social e relevância da demanda, mormente quando evidenciada a defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos de categoria profissional específica, como no caso dos motoristas de aplicativos.

A sentença combatida bem equacionou a questão, ao destacar que o objeto do mandado de segurança afeta diretamente toda a coletividade de motoristas de transporte individual via aplicativos, os quais se encontram sujeitos à atuação normativa do Município Recorrente.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE INFORMAR A PRESENÇA OU NÃO DE GLÚTEN. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL. CONSTITUIÇÃO HÁ, PELO MENOS, UM ANO. FLEXIBILIZAÇÃO. INTERESSE SOCIAL E RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DEMONSTRADA. DEFESA DOS CONSUMIDORES. PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

1. As associações civis, para ajuizar ações civis públicas ou coletivas, precisam deter representatividade adequada do grupo que pretendam defender em juízo, aferida à vista do preenchimento de dois requisitos: a) pré-constituição há pelo menos um ano nos termos da lei civil - dispensável, quando evidente interesse social; e b) pertinência temática - indispensável e correspondente à finalidade institucional compatível com a defesa judicial do interesse.

2. Quanto ao requisito temporal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à possibilidade de dispensa do requisito de um ano de pré-constituição da associação, nos casos de interesse social evidenciado pela dimensão do dano e pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

3. A doença celíaca caracteriza-se pela atrofia parcial ou total das vilosidades intestinais, causada pela ingestão de glúten, presente no trigo, centeio, cevada, aveia e malte. A ingestão do glúten, por portadores da doença, pode trazer diversos males à saúde, como a má absorção de nutrientes que são essenciais para a manutenção fisiológica do organismo, assim como pode ser fator de risco para o desencadeamento de doenças crônicas como diabetes tipo 1, doença autoimune da tireoide, artrite reumatoide, doença de Addison, síndrome de Sjögren, câncer intestinal, osteoporose, infertilidade em mulheres, enfermidades neurológicas, bem como distúrbios psiquiátricos e morte.

4. A informação acerca da existência do glúten em determinado produto alimentício é a forma mais eficiente para que o portador da doença garanta seu bem-estar, e, sobretudo, uma das formas de efetivação do direito humano à alimentação adequada, alçado ao nível de direito fundamental, acrescentado ao rol de direitos sociais, após a Emenda Constitucional n. 64/2010, tomando lugar entre os direitos individuais e coletivos.

5. A pertinência temática exigida pela legislação, para a configuração da legitimidade em ações coletivas, consiste no nexo material entre os fins institucionais do demandante e a tutela pretendida naquela ação. É o vínculo de afinidade temática entre o legitimado e o objeto litigioso, a harmonização entre as finalidades institucionais dos legitimados e o objeto a ser tutelado na ação civil pública.

6. Entretanto, não é preciso que uma associação civil seja constituída para defender em juízo especificamente aquele exato interesse controvertido na hipótese concreta. 7. O juízo de verificação da pertinência temática há de ser responsavelmente flexível e amplo, em contemplação ao princípio constitucional do acesso à justiça, mormente a considerar-se a máxima efetividade dos direitos fundamentais.

8. No caso concreto, a Abracon possui entre os fins institucionais a promoção da segurança alimentar e nutricional, assim como a melhoria da qualidade de vida, especialmente no que diz respeito a qualidade de produtos e serviços, estando, dessa forma, configurada a pertinência temática.

9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.357.618/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 24/11/2017)

Resta, portanto, superada a alegação de ilegitimidade ativa, tendo em vista a existência de interesse social relevante e a defesa de direitos coletivos homogêneos, aptos a justificar a flexibilização do requisito temporal do art. 5º, LXX, "b", da CF.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa, por vislumbrar presente o interesse social apto a autorizar a mitigação da regra prevista no art. 5º, LXX, "b", da Constituição Federal, com base na principiologia constitucional e na jurisprudência atualizada do STF e do STJ.

1.2 DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O Apelante assevera que a via mandamental seria inadequada, porquanto dirigida contra "lei em tese", afrontando a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.

Sem razão. Explico.

O mandado de segurança não foi manejado contra a lei em tese, mas sim contra atos concretos da Administração Municipal que vêm exigindo dos associados da impetrante, Recorrida, o cumprimento de obrigações supostamente ilegais – como a realização de vistorias anuais e o recolhimento de taxas não previstas em legislação federal – sob pena de imposição de sanções administrativas.

Conforme reiterada jurisprudência, quando a norma municipal é aplicada concretamente, e não apenas objeto de controle abstrato, revela-se legítima a impetração do mandado de segurança. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E NULIDADE DA SENTENÇA – REIJEITADAS– DIFERIMENTO DO ICMS EM SEDE DE EXPORTAÇÃO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DO FETHAB – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – DESVIO DE FINALIDADE – QUESTÃO NÃO INERENTE AO ATO COATOR E À AUTORIDADE COATORA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a impetração de mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos que incida diretamente na esfera jurídica do impetrante.”
(AgInt no RMS n. 45.260/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

2.
Não há que falar em inadequação da via eleita, pois não se trata de mandado de segurança contra lei em tese, mas os atos concretos advindos dessa que incidirão sobre as atividades das partes apelantes.

3. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

4.

Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar. (N.U 1005626-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (N.U 1029340-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023) Destaquei

Desse modo,
REJEITO
também a aventada preliminar de adequação da via eleita.

2. DO MÉRITO

A controvérsia posta em juízo gira em torno da legalidade das exigências instituídas pela Lei Municipal nº 2.637/2018, do Município de Sinop, as quais impõem a realização de vistoria anual e o recolhimento de taxas como condições para o exercício do transporte remunerado privado individual de passageiros por meio de plataformas digitais no território municipal.

A Lei Federal n. 12.587/2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, foi expressamente alterada pela Lei n. 13.640/2018, a qual atribuiu aos Municípios e ao Distrito Federal a competência exclusiva para regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros (conforme art. 11-A). Contudo, essa regulamentação deve respeitar os parâmetros estabelecidos na legislação federal, sob pena de extrapolação da competência regulamentar.

O art. 22, inciso XI, da Constituição Federal, dispõe que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Aos Municípios cabe regulamentar e fiscalizar o serviço dentro dos limites dessa legislação federal, nos termos dos arts. 11-A e 11-B da Lei n. 12.587/2012.

Neste ponto, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 967 da repercussão geral (RE 1.054.110/SP), fixou as seguintes teses:

1.

A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

2.

No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).

Sob tal ótica, é evidente que as disposições constantes do art. 15, VI e VII, e art. 16 da Lei Municipal n. 2.637/2018 – que exigem vistoria anual pelo órgão municipal e o recolhimento de taxas específicas – extrapolam os limites fixados pela legislação federal e configuram restrições indevidas ao exercício da atividade econômica, carecendo, portanto, de validade jurídica. Confira-se:

“O veículo cadastrado a prestar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas poderá estar registrado em nome do condutor proprietário, fiduciante, arrendatário ou de pessoa jurídica que tenha como atividade econômica a locação de automóveis.
§ 1º Somente receberá autorização para realizar o serviço previsto nesta Lei, os veículos que atendam aos seguintes requisitos:[...]

VI -
aprovação em vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos
.
VII - recolhimento de Taxa prevista no Código Tributário Municipal; [...]

Art. 16
Os veículos autorizados para executar o serviço que trata esta Lei, serão
submetidos à vistoria anual realizada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos
.”

Ou seja, o Recorrente, ao exigir vistoria anual e recolhimento de taxas específicas para motoristas de aplicativo, violou os limites da competência regulamentar que lhe é conferida pela Lei Federal n. 12.587/2012, conforme interpretação fixada em sede de repercussão geral pelo STF.

Além de não haver previsão legal federal para tais exigências, o Código de Trânsito Brasileiro já regula os procedimentos de segurança veicular, cabendo ao CONTRAN e não aos entes municipais disciplinar o tema das inspeções obrigatórias.

Dentro desse contexto, a sentença que concedeu parcialmente a segurança encontra-se em consonância com a legislação federal aplicável, com os princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência e com a jurisprudência vinculante do STF.

Nesse sentido, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. ÍNDICIOS DE EXTRAPOLAÇÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO LEGISLADOR FEDERAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a aplicação de exigências previstas em lei municipal que regulamenta o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros intermediado por aplicativos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para impedir que o Município imponha exigências adicionais aos motoristas e plataformas de aplicativos está fundamentada nos requisitos legais.

III. Razões de decidir:

3. A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A lei municipal impugnada, ao estabelecer exigências como idade máxima de veículos, autorização de operação para as plataformas, compartilhamento mensal de dados, comprovação de residência do motorista no município, licenciamento obrigatório do veículo no município e inspeção por órgão municipal, teria extrapolado os limites estabelecidos pela legislação federal, criando restrições, em tese, desproporcionais ao exercício da atividade econômica.

5. O perigo de dano restou demonstrado pelos episódios de apreensão de veículos e ameaças a motoristas parceiros da plataforma, evidenciando risco concreto de prejuízo à atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos devidamente comprovados quando evidenciada a potencialidade lesiva de atos administrativos fundados em legislação municipal que aparentemente contraria os parâmetros estabelecidos pelo legislador federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I e V; Lei Federal 12.587/2012, art. 11-A; Lei do Município de Sinop (MT) n. 2.637/2018; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 967; TJMT, N.U 1011684-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, j. 21.11.2024. (N.U 1006560-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025)

Diante dessas considerações, impõe-se o desprovimento do Apelação, interposto pelo Município de Sinop.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Destaca-se que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Sucede que, como se observa, os fundamentos da remessa necessária foram suscintamente analisados no corpo do voto do recurso de apelação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
, ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Sinop, o que resulta na
RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA
em remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025